Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-49.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-49.2024.8.14.0008

APELANTE: WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal. apelação criminal. furto qualificado pelo repouso noturno. dosimetria da pena. consequências do crime. fundamentação inidônea. redução da pena-base ao mínimo legal. manutenção da majorante do repouso noturno. regime prisional. readequação para o semiaberto. pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. inviabilidade. recurso parcialmente provido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por Wendel Michel Duarte do Amaral contra sentença que o condenou pelo crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, §1º, do Código Penal), fixando a pena em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

2.Defesa pleiteia a readequação da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da causa de aumento do repouso noturno, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a possibilidade de recorrer em liberdade.

ii. questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativação das consequências do crime foi fundamentada de forma idônea a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (ii) verificar a incidência da causa de aumento do repouso noturno; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

iii. razões de decidir

4. A fundamentação utilizada para justificar a exasperação da pena-base foi genérica e inerente ao próprio tipo penal, configurando ilegalidade, razão pela qual a pena-base foi reduzida ao mínimo legal. 5. A causa de aumento do repouso noturno foi corretamente aplicada, pois o crime ocorreu durante o período noturno, circunstância que potencializa a reprovabilidade da conduta e justifica a majoração. 6. Considerando a nova dosimetria e a inexistência de circunstâncias desfavoráveis no art. 59 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena foi readequado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, pois o réu é reincidente em crime doloso (art. 44, II, do Código Penal). 8. O pedido de recorrer em liberdade não foi conhecido, pois inadequado o meio processual para essa finalidade, devendo ser manejado habeas corpus para tal pretensão.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, com cumprimento inicial em regime semiaberto.

Tese de julgamento
: "A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, não sendo suficiente a mera menção à não recuperação do bem subtraído." "A majorante do repouso noturno incide no crime de furto sempre que demonstrado que o delito ocorreu nesse período, independentemente de qualificadoras."

Dispositivo relevante citado
: Código Penal, arts. 59, 68, 155, §1º, 33, §2º, "b", e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 673.829/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro e finalizada aos seis dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL
interpôs recurso de Apelação Criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 19061920), que o condenou como incurso no tipo penal descrito no art. 155, §1º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19061891) que no dia 06 de janeiro de 2024, período noturno, o ora apelante subtraiu para si um aparelho celular e mais R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais em espécie, da vítima Marcelo Souza do Nascimento. A investigação apurou que no dia e hora do fato, o nacional Wendel do Amaral passava em frente à Arena e ao perceber o portão aberto, adentrou e subtraiu o celular e o valor em espécie.

A vítima narrou que estava na arena BT Club, e ao perceber o desaparecimento do celular e do dinheiro, comunicou a polícia que localizou o celular furtado, pois permanecia conectado ao aplicativo Whatsapp Business. Na sequência, ao encontrarem o endereço, abordaram o investigado que informou já haver vendido a res furtiva e gastado o dinheiro furtado.

Em
razões recursais
(ID 19061936), a defesa irresigna-se em relação à dosimetria da pena, arguindo fundamentação inidônea a justificar a negativação das consequências do crime, bem como, aduz utilização de fração de exasperação desproporcional no cálculo das circunstâncias judiciais.

No mais, pugna pela exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno, sob alegação de ser incompatível ao furto qualificado.

Insurge-se acerca do regime aplicado, nesse sentido, pleiteia a readequação do regime prisional ao caso concreto, além da conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva, ensejando a garantia do direito de recorrer em liberdade.

Em
contrarrazões
(ID 19061938), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo defensivo, com a manutenção
in totum
, da sentença objurgada.

Nesta Superior Instância, a
Procuradoria de Justiça,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação. (ID 19569991)

É o relatório.

À Douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Reprimenda basilar. Causa de aumento de repouso noturno.

No pertinente à dosimetria, insurge-se a defesa em relação à reprimenda base, a fim de que seja estipulada no patamar mínimo legal do delito de furto simples, sob alegada fundamentação inidônea a negativar a vetorial das consequências do crime, o que anoto,
merece provimento.

No mais, requer afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno, pleito que
não merece guarida
.

A sentença condenatória assim versa, na parte que interessa:

Considerando os preceitos legais (art. 59 e seguintes do CPB), passo a dosimetria da pena, considerando para tanto o critério trifásico (art. 68 do CPB).

No que se refere as circunstâncias judiciais – art. 59 do CP – verifico que as consequências do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima não recuperou o bem subtraído, razão pela qual fixo a pena base em
01 ano e 06 meses de reclusão.

Verifico que está presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, razão pela qual mantenho a pena provisória.

Não há causa de diminuição, contudo verifico uma causa de aumento (repouso noturno) razão pela qual torno a
pena definitiva em 02 anos de reclusão.
(...)

Regime de cumprimento de pena O regime inicial de cumprimento de pena, observadas as disposições do art. 33, do Código Penal, será o FECHADO, na medida em que o réu e reincidente.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena O réu não preenche os requisitos da substituição da pena, art. 44 do CP, na medida em que é reincidente em crime doloso.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Na hipótese, o magistrado considerou desfavorável as consequências do crime.

Todavia, da leitura da sentença objurgada, constato que o Juízo a quo se utilizou de argumentos genéricos e próprios da espécie, configurando-se fundamentação inidônea a fundamentar a exasperação da reprimenda, o que enseja a redução da pena basilar ao patamar mínimo legal do delito em apreço.

Em relação à majorante do repouso noturno, plenamente justificada pelo sentenciante, merece ser mantida.

Assim, passo ao

REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase:

Considerando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, favoráveis ao apelante, estipulo a pena-base no importe mínimo legal do delito de furto, ou seja,
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Ante a existência da agravante da reincidência a da atenuante da confissão, realizo a compensação integral entre ambas.

Desta feita, permanece inalterada a sanção anteriormente aplicada, no patamar de
1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

3ª fase:

Já na
terceira fase
, diante da ausência de causas de diminuição, e da incidência da causa de aumento prevista no §1º, do art. 155, do CPB, corretamente aplicada, mantenho a elevação da reprimenda no patamar legal de 1/3 (um terço), perfazendo-se a pena final de WENDEL MICHEL DUARTE DO AMARAL no montante de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Em vista da nova dosimetria estabelecida para o apelante, e sendo-lhe favoráveis todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal, merece guarida o pleito defensivo referente ao regime aplicado, assim,
modifico

o regime prisional para o semiaberto
, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Incabível o pleito de aplicação da
benesse do art. 44, do CPB
, posto ser reincidente em crime doloso.

2. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE

Melhor sorte não assiste no que tange ao pedido para recorrer em liberdade, diante do regime aplicado para cumprimento da reprimenda,
pleito prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto, não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena atribuída à recorrente ao
quantum
de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO.

Comunique-se ao Juízo da Execução.

É o voto.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/03/2025